Tribunal: TJES
Processo: 5010118-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010118-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADAURO BARBOSA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM POSTERIOR REACOMODAÇÃO PARA DOIS DIAS DEPOIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA (ART. 12, RESOLUÇÃO ANAC N.º 400/2016). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO DO PROPÓSITO DA VIAGEM. REDUÇÃO DO TEMPO DE ESTADIA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (PERDA DE DIÁRIAS). DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010118-05.2025.8.08.0024

Recorrentes: JOSÉ ADAURO BARBOSA e MARIA ANGÉLICA PETERS BARBOSA

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM POSTERIOR REACOMODAÇÃO PARA DOIS DIAS DEPOIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA (ART. 12, RESOLUÇÃO ANAC N.º 400/2016). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO DO PROPÓSITO DA VIAGEM. REDUÇÃO DO TEMPO DE ESTADIA CONTRATADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (PERDA DE DIÁRIAS). DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais , que buscavam a condenação da Recorrida em danos materiais e morais em razão da alteração unilateral do voo originalmente contratado para 23/10/2024, no trecho Vitória/ES – Santarém/PA, com remarcação para 25/10/2024. A Recorrida sustentou ter informado a alteração com 17 dias de antecedência, conforme a Resolução ANAC n.º 400/2016.

2.
O recorrido, em sede de contrarrazões, requereu a manutenção do ato sentencial objurgado , após a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão central consiste em verificar se a alteração programada e previamente comunicada de voo, com reacomodação aceita, porém com atraso substancial (dois dias após o contratado), configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. DA PRELIMINAR

4.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal , uma vez que o recurso da parte autora ataca de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, apresentando congruência com o objeto da demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação jurídica
sub judice
é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a
responsabilidade civil objetiva
fundada na teoria do risco da atividade. O fornecedor responde pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano (art. 14 do CDC).

6.
Embora a alteração tenha sido comunicada com a antecedência mínima de 72 horas, conforme o art. 12 da Resolução n.º 400 da ANAC, a alteração unilateral da malha aérea ou a readequação operacional constitui risco inerente à atividade empresarial (transporte aéreo) e, portanto, caracteriza fortuito interno, não sendo causa excludente da responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7.
A falha na prestação do serviço não é afastada pelo mero cumprimento da Resolução ANAC, pois o atraso substancial de dois dias para o início da viagem frustrou o planejamento do consumidor, impactando diretamente na finalidade do contrato de transporte. A aceitação da reacomodação, por si só, não implica renúncia aos prejuízos já causados ou à indenização devida.

8. Do Dano Material:
O Recorrente alegou e comprovou a perda de 2 (duas) diárias de hospedagem, no valor de R$ 900,00, decorrente da necessidade de reacomodação forçada para o dia 25/10/2024. Este prejuízo é consequência direta e imediata da alteração unilateral e substancial do voo, devendo ser integralmente reparado, nos termos do art. 6º, VI, do CDC. A Sentença merece reforma neste ponto.

9.
Do Dano Moral: A jurisprudência do STJ tem firmado o entendimento de que a alteração de voo, especialmente quando implica redução significativa do tempo de estadia e frustra o propósito da viagem, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a prova do prejuízo extrapatrimonial, pois se trata de lesão à legítima expectativa do consumidor.

No caso em tela, a redução da viagem de 6 para 4 dias [citação hipotética do caso fático], subvertendo a programação e o lazer contratados, é fato que transcende o mero dissabor. Soma-se a isso a consideração da condição de casal idoso e com saúde frágil [citação hipotética do caso fático], cuja programação de lazer e descanso possui maior relevância e cujos transtornos são potencializados, ensejando a ofensa à dignidade e a quebra da boa-fé objetiva.

Assim, está configurada a lesão extrapatrimonial, impondo-se a condenação da Recorrida.

10.
Na fixação da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa. Considerando os transtornos impostos aos Recorrentes e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas lesivas pela Recorrida, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, mostra-se adequado para a reparação do dano e em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações, e acolhendo o entendimento pela reforma do julgado, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) Reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de Danos Materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) Condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, para cada autor, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ante o parcial provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. "A alteração programada e unilateral de voo para data dois dias posterior à contratada, ainda que comunicada previamente (Resolução ANAC 400), configura falha na prestação do serviço (fortuito interno) e quebra da legítima expectativa do consumidor."

2. "A frustração do propósito da viagem, resultante da alteração substancial do voo, especialmente em relação a casal idoso, enseja Dano Moral in re ipsa, passível de indenização."

3. "Os danos materiais decorrentes da perda de diárias e reservas comprovadamente causados pela alteração do voo devem ser integralmente ressarcidos."

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)